Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. EMPRESA ENCERRADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADA. EX-SÓCIO. NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. CONTRATO. ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO. ASSUNÇÃO. PASSIVO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.
1. A ausência de apreciação de todos os documentos e alegações formuladas pela parte não enseja a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, desde que enfrente todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.
2. A sucessão empresarial ocorre mediante a associação de dois fatores: o trespasse e a continuidade da atividade empresarial. A constituição de nova pessoa jurídica com o mesmo objeto social não é suficiente para comprovar a sucessão empresarial, especialmente quando as empresas foram constituídas em locais diversos, possuam sócios distintos e não existam indicativos de manutenção da atividade empresarial.
3. A comprovação da existência de débito não pago em liquidação de empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli), do qual seu titular foi devidamente notificado antes de protocolar a dissolução na Junta Comercial, associada à assunção expressa da responsabilidade por eventuais débitos supervenientes relativos à pessoa jurídica, torna cabível a condenação do antigo titular da empresa pelas perdas e danos decorrentes de inadimplemento de negócio jurídico firmado durante a atividade empresarial.
4. Apelação parcialmente provida.